Tribunal: TJSP
Processo: 1005505-87.2017.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Fornecimento mediante a apresentação de receita médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade do medicamento – Possibilidade, ademais, de imposição de multa cominatória em mandado de segurança e contra o Poder Público – Limitação, contudo, do montante total da multa aplicada – Parcial provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005505-87.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada LUCIENE DA
SILVA MARTINS PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005505-87.2017.8.26.0606 -Voto no 26.876
2
Voto no. 26.876
Apelação no. 1005505-87.2017.8.26.0606
Apelante: Município de Suzano
Apelada: Luciene da Silva Martins Pimentel
Juízo: 2a Vara Cível de Suzano
Juiz: Dr. Gilberto Azevedo de Moraes Costa
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Saúde Fornecimento de medicamento Concessão
da ordem Pretensão de reforma Impossibilidade Legitimidade
passiva do Município caracterizada Prescrição médica idônea
Tratamento
de
saúde
mais
digno

Cumprimento
das
determinações legais e constitucionais que é dever do Poder
Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade
Fornecimento mediante a apresentação de receita médica
atualizada, enquanto perdurar a necessidade do medicamento
Possibilidade, ademais, de imposição de multa cominatória em
mandado de segurança e contra o Poder Público Limitação,
contudo, do montante total da multa aplicada
Parcial
provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame
necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Luciene da
Silva Martins Pimentel contra ato do Secretário de Saúde do Município de Suzano, para
assegurar o seu direito ao recebimento do medicamento Enoxaparina sódica 40mg, do qual
necessita por ser gestante portadora de trombofilia.
Conforme sentença de fls. 370/371, a ordem foi concedida,
confirmada a liminar que aplicou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Inconformado, recorre o vencido. Sustenta, em síntese, que o
Município não pode ser compelido ao fornecimento de medicamentos não padronizados, de
alto custo. Requer, assim, a denegação da ordem, ou subsidiariamente, seja o fornecimento
vinculado à apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses. Requer, ainda,
seja afastada a multa diária aplicada, ou, subsidiariamente, reduzido o seu valor (fls.
377/391).
O recurso foi respondido (fls. 395/404).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 413/419).
Houve suspensão do processo no aguardo do julgamento do Tema
106 (REsp n. 1657156-RJ) pelo Col. STJ (fl. 420).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005505-87.2017.8.26.0606 -Voto no 26.876
3
Concluído o referido julgamento, as partes foram instadas a se
manifestar, mas se quedaram inertes (fl. 423/425).
Há reexame necessário.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
De início, cumpre consignar que o presente processo foi distribuído
em 25/07/2017, de modo que não são aplicáveis os critérios definidos no julgamento do
REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de Justiça, pois no respectivo
acórdão foi determinada a modulação de efeitos da decisão e restou assentado que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (acórdão publicado em
04/05/2018, DJe).
No mais, o artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a
saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm
elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
E a responsabilidade solidária dos entes federados para o
fornecimento de medicamentos é matéria já pacificada nos Tribunais, com a incidência,
aliás, da Súmula no 37, e do Enunciado no 04 da Seção de Direito Público, ambos deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõem:
“Súmula 37: a ação para o fornecimento de medicamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005505-87.2017.8.26.0606 -Voto no 26.876
4
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito público Interno”
“Enunciado 4 da Seção de Direito Público: Inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que
visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos”
O fato de existirem leis infraconstitucionais, portarias e
regulamentações estabelecendo divisão de tarefas entre os entes públicos não lhes retira a
obrigação solidária imposta pela norma constitucional.
Por outro lado, o SUS, Sistema Único de Saúde, não é de
responsabilidade exclusiva deste ou daquele ente federativo (art. 198, inciso I, da
Constituição Federal), mas uma responsabilidade do Estado em todas as suas esferas de
atuação (art. 198, II), com divisão de trabalho por simples razões de gerência operacional
(art. 198, caput, da Constituição Federal).
O repasse de verbas e o descumprimento de regulamentações sobre
a divisão de responsabilidades são questões a serem resolvidas entre os próprios entes
públicos.
Ressalte-se, ademais, que deve ser oferecido à autora o tratamento
mais digno e mais adequado à sua condição específica.
E, no caso concreto, ficou suficientemente demonstrado, por meio
de exame médico e de prescrição médica subscrita por profissional idôneo, que o
medicamento pleiteado é essencial para a saúde da autora, gestante e portadora de
trombofilia (fls. 25/40).
Além disso, verifica-se que ela é beneficiária da gratuidade de
justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento reclamado, de
alto custo (fl. 41).
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005505-87.2017.8.26.0606 -Voto no 26.876
5
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da segurança.
A r. sentença, entretanto, comporta pequena reforma, apenas para
constar que o fornecimento deve ser dar enquanto perdurar a necessidade do medicamento,
a ser comprovado pela imperante mediante receita médica atualizada, bem como para se
limitar o valor da multa diária aplicada.
Com efeito, é cabível a aplicação da multa diária, de caráter
moratório, para assegurar a continuidade no cumprimento da sentença, conforme preconiza
o artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil.
O artigo supracitado não contém qualquer ressalva quanto à
imposição de astreintes contra pessoa jurídica de direito público e tampouco quanto à sua
aplicabilidade no rito do mandado de segurança.
E não se justificaria mesmo, neste ponto, diferenciação de
tratamento entre os particulares e o Poder Público, pois se trata de medida de apoio do
magistrado, de caráter acessório e coercitivo, que visa assegurar o cumprimento das
decisões proferidas pelo próprio Poder Judiciário, bem como o cumprimento da tutela
específica concedida.
Nesta hipótese, aliás, a medida se mostra plenamente adequada,
ainda que se trate de mandado de segurança, tendo em vista a necessidade de celeridade no
cumprimento da decisão, que consiste na determinação de fornecimento de medicamento à
pessoa portadora de doença.
E o valor diário arbitrado na hipótese, qual seja, R$ 100,00 (cem
reais), por si só, não se mostra excessivo ou desproprocional, diante das circunstâncias, de
modo que merece ser mantido.
Necessário, contudo, limitar o valor total da multa, que deve ficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005505-87.2017.8.26.0606 -Voto no 26.876
6
adstrito a R$20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em conta que o ônus recai sobre o
erário público.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora